Tribunal: STF
Processo: RE 1426726
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDOC 28, p. 1-5), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REMESSA DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO EM FACE ÀS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. REFORMA DA DECISÃO. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. O magistrado, não concordando com o pedido de remessa do IPM para o Tribunal do Júri, determinou o arquivamento indireto dos autos. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público visando reanálise de decisão que reconheceu a inexistência de crime militar. Posicionamento anterior deste Magistrado, de que o exame primeiro dos fatos deveria acontecer na Justiça Militar pois o crime era militar, passou a ser isolado na Corte, impondo-se, em observância a princípio da colegialidade e da estabilidade das relações jurídicas, alteração de posição, determinando-se a remessa do IPM à Justiça Comum. Recurso provido.” (eDOC 28, p. 2; grifos originais).



    No RE (eDOC 32, p. 1-7), interposto pela defesa, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 125, § 4º, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 



     



    Houve contrarrazões (eDOC 34, p. 1-4).



    Admitiu-se o processamento deste RE (eDOC 36, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 44, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência iterativa desta Suprema Corte sobre o tema em apreço. 



    Destaco, pois, da decisão que proferi no RE 1.351.686/SP, por mim relatado, DJe 17.2.2022, interposto pelo MP/SP: 



    “(...)



    Preliminarmente, consoante asseverado pelo Representante do MPF, ‘Essa Suprema Corte tem firme entendimento no sentido de que, a ressalva posta no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, estabelece a competência do Tribunal do Júri e, por conseguinte, a atuação do promotor de justiça do Estado nos casos de crime contra a vida, praticado por policial militar contra cidadão civil. (…) Nessa linha de intelecção, compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não ao Juiz Militar, como ocorreu no caso presente, decidir sobre a configuração ou não de crime doloso contra a vida, praticado por policiais militares contra civil. Consequentemente, o exame de qualquer elemento configurador do crime, ou da presença de eventuais excludentes de ilicitude, é atribuição do Tribunal do Júri e do membro do Parquet com atuação perante este Tribunal.’(eDOC 21, p. 3; grifos nossos). 



    Assentada essa premissa, considero aplicáveis, ao caso, os julgados desta Corte mencionados pelo recorrente (eDOC 11, p. 1-21), bem como pelo MPF na condição de custos legis (eDOC 21, p. 1-4).



    Assim, sobre o tema, também destaco o recente acórdão proferido no RE 1.330.424 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2021, de cuja ementa transcrevo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.’



    No mesmo sentido: RE 1.322.889 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021; RE 1.224.733 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019; dentre outros.’ 



    Acentuo que ambas as Turma desta Corte têm mantido citado entendimento; para tanto, destaco os seguintes acórdãos recentes assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.426.609 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO CONTRA A VIDA DE VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



    I – Nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 



    II - A Justiça Militar é incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.412.761 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



     



    Ainda no mesmo sentido, recentemente: RE 1.279.254 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2023; RE 1.412.709 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Ademais, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também constitucional, atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei. 



    Em outras palavras, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. 



    Aliás, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que ‘[…] cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude, em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente’(RE 1279254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03- 2023 PUBLIC 17-03-2023). 



    Confira-se, ainda: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. 



    2. Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido. [grifo nosso]



    (RE 1409174 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO CONTRA A VIDA DE VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



    I – Nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 



    II - A Justiça Militar é incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento. [grifo nosso] 



    (RE 1412761 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)



    III.



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” (eDOC 44, p. 3-5; grifos originais) 



    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente RE.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente